Tribunal: STF
Processo: ADI 7165
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 192, DE 6.7.2021, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. PEDIDO DEFERIDO.



Relatório



    1. Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – Sindservtce-RJ requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 39).



    2. O requerente alega que “o interveniente, conforme estatuto anexo, congrega servidores públicos vinculados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e, como se discute a constitucionalidade de norma que prevê o custeio do déficit atuarial e as despesas do pessoal inativo e pensionista no âmbito do Rio de Janeiro, é notório que o tema em discussão repercutirá sobre os substituídos que, buscando seus direitos, naturalmente demandam contra a tentativa do Partido requerente” (fl. 3, e-doc. 54). 



    Sustenta que, “sendo a categoria composta por servidores vinculados ao Estado do Rio de Janeiro, encontram-se afetados pelos recursos que compõem o fundo previdenciário e pelo os limites das despesas com pessoa ativo, inativo e pensionistas, promovendo impactos em diversos direitos dos substituídos que envolvam questões orçamentárias. A discussão tem consequências no orçamento aos quais os servidores estão submetidos, de modo que é evidente a relevância da matéria” (sic, fl. 4, e-doc. 54). 



    Pede “sua admissão na qualidade de amicus curiae, para que seja facultada a realização de manifestações e acompanhamento, pugnando pelo não conhecimento desta ADI, e na hipótese de conhecimento, a improcedência dos pedidos” (fl. 11, e-doc. 54).



    3. No art. 1º, nos incs. I e III do art. 3º e no art. 4º do Estatuto Social do requerente se estabelece: 



    “Art. 1º. O Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Sindservtce-RJ, fundado em 26 de outubro de 2010,tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, n. 61 - sala 610, centro, Rio de Janeiro, Cep. 20061-030 é uma organização sindical, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, objetiva a representação dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, independente de suas convicções políticas, partidárias e religiosas. (...)



    Art. 3º. O Sindservtce-RJ tem as seguintes finalidades:



    I) Representar e defender judicial ou administrativamente os direitos e interesses profissionais, coletivos e individuais, de seus Associados e integrantes da Categoria profissional mencionada no art. 1º; (...)



    III) Representar judicial ou administrativamente os interesses de seus Associados,ou da Categoria representada, inclusive como substituto processual, dispensada prévia autorização específica de Assembleia Geral; (...)



    Art. 4º. Para atingir suas finalidades, incumbe ao SINDSERVTCE-RJ:



    e) Representar seus Associados perante qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nas questões concernentes à sua condição de Servidores públicos”.



    4. Na presente ação direta de inconstitucionalidade, são questionados o art. 33-A da Lei n. 287, de 4.12.1979, e o art. 8º da Lei n. 6.338, de 6.11.2012, alterados pela Lei Complementar n. 192/2021, do Estado do Rio de Janeiro, pela qual se atribuem as receitas do § 1º do art. 20 da Constituição da República (royalties e participações especiais) para o custeio do déficit atuarial da previdência social e desconto das despesas totais com pessoal inativo e pensionista, para atendimento dos limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, por alegada contrariedade aos arts. 168 e 169 da Constituição da República.



    5. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma que autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por finalidade propiciar a ampliação do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Em decisão monocrática proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, o Ministro Joaquim Barbosa assinalou:



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae” (DJe 25.4.2005).



    6. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, estando representado por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso de Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – Sindservtce-RJ na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    7. Pelo exposto, defiro o ingresso de Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – Sindservtce-RJ na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 1º1º de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora